Tribunal: TJDFT
Processo: 0704570-22.2024.8.07.0019
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SILÊNCIO E INDICIAMENTO. MERA MENÇÃO, SEM ARGUMENTO DE AUTORIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. QUALIFICADORAS. SUPORTE PROBATÓRIO EVIDENTE. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ELEMENTARES DEMONSTRADAS. ATIPICIDADE AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que, acolhendo a decisão soberana do Tribunal do Júri, condenou o réu pela prática dos crimes de homicídio triplamente qualificado (motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima) e de ocultação de cadáver. O recorrente alega a nulidade do julgamento por menção ao seu silêncio, a manifesta contrariedade da decisão às provas dos autos quanto às qualificadoras e a atipicidade da conduta de ocultação de cadáver.
II. Questão em discussão
2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) saber se a menção ao silêncio do réu e ao seu indiciamento durante os debates em Plenário acarreta a nulidade do julgamento, nos termos do art. 478 do Código de Processo Penal; (ii) saber se a decisão dos jurados, ao reconhecer as qualificadoras do motivo torpe, do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima, é manifestamente contrária à prova dos autos; e (iii) saber se a conduta de ocultação de cadáver é atípica por ter sido o corpo deixado em local de fácil visibilidade.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou-se no sentido de que a mera referência ao silêncio do acusado ou a peças do inquérito, quando realizada como simples narrativa da marcha processual e sem exploração como argumento de autoridade em seu prejuízo, não enseja a nulidade do julgamento.
4. Em respeito à soberania dos veredictos (CF/1988, art. 5o, XXXVIII, c), a anulação do julgamento do Tribunal do Júri por decisão manifestamente contrária à prova dos autos somente é cabível quando a decisão dos jurados for arbitrária e totalmente dissociada do conjunto probatório, o que não ocorre quando acolhem uma das versões verossímeis presentes nos autos.
5. No caso, as qualificadoras do homicídio encontram respaldo nos elementos de prova, notadamente nos depoimentos testemunhais, que indicam a vingança como móvel do crime, e nos laudos periciais, que atestam a brutalidade da execução (esgorjamento e múltiplos golpes) e as circunstâncias que indicam surpresa, reduzindo a possibilidade de defesa da vítima.
6. O crime de ocultação de cadáver se consuma com a ação de esconder ou dissimular o corpo, com o dolo de dificultar ou retardar que seja encontrado. A conduta de envolver o cadáver em tecidos, amarrá-lo e transportá-lo para local ermo, ainda que não o tornando permanentemente inacessível, preenche as elementares do tipo penal do art. 211 do Código Penal.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII, c; CP, arts. 121, § 2o, I, III e IV, e 211; CPP, arts. 478, I e II, e 593, III, d.